Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-22.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006091-22.2022.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDA: ELIZABETE VERA DOS SANTOS DE VARGAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução. O recorrente alega ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, em desacordo com a Súmula 410 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer; (ii) verificar se a exigência prevista na Súmula 410 do STJ se aplica aos processos que tramitam nos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a incidência de multa cominatória em casos de descumprimento de obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula 410 do STJ, que estabelece que a "prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
4. O cumprimento do requisito da intimação pessoal é obrigatório, mesmo nos processos que tramitam sob a égide da Lei no 9.099/95, conforme entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais.
5. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a recorrente não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual não houve início do prazo para cumprimento da ordem judicial, tornando incabível a cobrança da multa.
6. A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza o reconhecimento de descumprimento da ordem judicial e, consequentemente, a aplicação da multa cominatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal do devedor é condição indispensável para a incidência de multa cominatória em casos de descumprimento de obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula 410 do STJ. 2. A ausência de intimação pessoal impede o início do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e, consequentemente, a aplicação da multa cominatória.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 410 do STJ; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006091-22.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE VERA DOS SANTOS DE VARGAS - CPF: 014.770.221-63 (RECORRIDO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024